Tribunal: STF
Processo: AI 410536
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
   do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência
   do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a
   modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
   conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
   obscuridade ou contradição do ato embargado.
2.              RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Controle difuso ou incidental
   de inconstitucionalidade. Leis municipais do Rio de Janeiro.
   Instituição de IPTU com alíquotas progressivas e de taxas de
   iluminação pública e de coleta de lixo e limpeza.
   Inconstitucionalidade declarada. Pretensão de atribuição de
   efeitos ex nunc. Contrariedade a jurisprudência assentada pelo
   Supremo. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso
   extraordinário tendente a atribuir efeitos ex nunc a declaraçao
   incidental de inconstitucionalidade de leis municipais do Rio de
   Janeiro que instituíram IPTU com alíquotas progressivas e taxas
   de iluminação pública, de coleta de lixo e de limpeza urbana.